Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700965-76.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. A decisão de ID 36818981 determinou a suspensão do feito sob a fundamentação de pendência de julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7075, bem como de determinação proferida pela Presidência deste eg. TJDFT nos autos do pedido de segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, nos casos em que se discute a cobrança do DIFAL-ICMS no ano de 2022, lastreado na edição da Lei Complementar 190/2022. Contudo, não há discussão nos autos acerca da LC 190/2022 ou da suspensão do DIFAL-ICMS no exercício de 2022. O caso dos autos se trata da (im)possibilidade de exigência do referido tributo enquanto não havia edição de Lei Complementar. Portanto, verifica-se que o caso dos autos se relaciona com o Tema 1.093 do STF, que já teve seu julgamento finalizado, e não com as ADIs 7066, 7070 e 7575 ou com a questão analisada pela Presidência desta Corte no pedido de segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000. Assim, determino o levantamento da suspensão determinada na decisão de ID 36818981. Julgo prejudicado os embargos de declaração de ID 37223781. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para prolação do voto. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2022 18:54:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador